Tribunal: TJDFT
Processo: 0719937-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CITAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. MANDATO. AMPLOS PODERES. DELIMITAÇÃO INFUNDADA. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA. TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DECENAL. UTILIZAÇÃO DA MARGEM DISPONIBILIZADA. CONTRATO DE ADESÃO. ANUÊNCIA PRESUMIDA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. REJEIÇÃO.

1. “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.” (artIgo 5o, caput, da Lei 11.419/2006). Em consonância com a mencionada previsão, o art. 5o da Portaria do Gabinete da Corregedoria (GC) 160, de 11/10/2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17/09/2018, deste Tribunal estabelece: “A comunicação eletrônica via 'sistema' dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.

2. Ante a constatação de que o mandato outorgado pela parte ao seu causídico é compatível com os atos processuais praticados, ao longo da marcha processual, em seu nome, a concessão de poderes amplos, gerais e ilimitados para o foro em geral ali assentada, devidamente acompanhada de poderes especiais, prescinde de delimitações outras, tais como a individualização do demandado, o tempo de vigência do mandato ou os motivos ensejadores da aludida outorga.

3. Quando se trata de relação jurídica de trato sucessivo advinda da celebração de contrato de empréstimo, mediante cartão de crédito, consignado em folha de pagamento, o termo inicial de fluência do prazo prescricional aplicável se renova, mensalmente, a cada desconto, aplicando-se ao caso o prazo prescricional decenal consagrado no art. 205 do Código Civil.

4. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 297 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. Os contratos de adesão presumem-se aceitos quando o consumidor efetua compras e utiliza a margem disponibilizada em cartão de crédito consignado.

6. São requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança.

7. Sobre a configuração do termo “engano justificável”, a Corte Especial do STJ, ao apreciar os EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

8. Ausente comprovação da alegada efetiva desproporção entre o bem outorgado ao mutuário e a contraprestação exigida pela corporação bancária, inadmissível a pretensão de revisão contratual.

9. Não demonstrada a alegada abusividade contratual, evidentemente, são descabidos os pedidos de compensação a título de perdas materiais ou extrapatrimoniais.

10. A condenação nas penalidades referentes à litigância de má-fé somente mostra-se viável com a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil (CPC).

11. Recurso do réu provido. Apelo da autora julgado prejudicado.